Tribunal: TJMT
Processo: 1007906-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007906-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURO GOMES PIAUI - CPF: 458.713.881-91 (ADVOGADO), FERNANDO MUNDIM PENTEADO - CPF: 487.543.901-68 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO), VALDENOR LOPES CAVALCANTE - CPF: 042.013.401-80 (AGRAVADO), DEUZELIA MARIA DE JESUS FARIAS - CPF: 021.182.531-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE –
DEFERIMENTO DO PEDIDO
LIMINAR –
PROVAS INSUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DE PLANO -– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
DE
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
–
ART. 562 DO CPC -
DECISÃO ANULADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Constata-se nos autos que o Magistrado não designou audiência de justificação, deferindo, de plano, a liminar de manutenção de posse aos autores.

Ocorre que, se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, vez que existe entre as partes um contrato de comodato verbal, realizado através do pai do requerido, ora agravante, fazendo-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

Não obstante os argumentos e documentos apresentados pela parte autora/agravada, verifico que não restou detidamente comprovada a posse injusta exercida pelo requerido/agravante.

Frise-se, para se convencer da veracidade da alegação do autor quanto à posse esbulhada a partir da denúncia do comodato verbal, necessária a dilação probatória para formação do convencimento do magistrado quanto à existência daquele contrato (comodato).

Este é que necessita ser provado para restar certa a configuração do esbulho.

Portanto, a r. decisão merece ser reformada para determinar a realização de audiência de justificação, antes da apreciação definitiva da liminar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FERNANDO MUNDIM PENTEADO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Pleito Cominatório e Pedido de Liminar no 1001389-42.2022.8.11.0004, proposta em seu desfavor por VALDENOR LOPES CAVALCANTE e DEUZELIA MARIA DE JESUS FARIAS, que deferiu o pedido de manutenção da posse de uma área de terras de aproximadamente 16 hectares, localizada no KM15 da BR-070, na cidade de Barra do Garças/MT, em favor dos autores.

Em suas razões, alega o agravante que não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da liminar, pois os Agravados nunca foram incomodados em sua pretensa posse simplesmente porque nunca possuíram posse da referida área, vez que frequentavam a Fazenda Samambaia, de propriedade do Sr Paulo Rubens dos Santos Penteado, porque este convivia em união estável com Sueli Lopes Cavalcante, que vem a ser sua irmã esse era o único vinculo que o Agravado Valdenor tem com área.

Alega que não se evidencia na emenda a inicial que houve prova cabal de esbulho, pois fora juntado de forma unilateral, sem qualquer comprovação com os fatos narrados na inicial que o material ali apresentado fosse de esbulho das partes, um amontoado de materiais que não comprovam a posse dos agravados.

Assevera que os agravados, em nenhum momento, comprovaram a suas alegações de que exerciam a posse mansa e pacífica do indigitado imóvel, e, consequentemente, o alegado esbulho, a justificar a manutenção pretendida.

Defende que, diferentemente do que alegam os agravados. o recorrente junta aos autos o termos de acordo judicial homologado em juízo pelos herdeiros do processo de inventário do seu falecido pai, que está em processo de registro do seu imóvel perante o CRI, onde, da área total da Fazenda Samambaia, de 746,7077 há, o Agravante ficou com 1/6, ou seja, 124,4528 há, justamente a área que os agravantes querem se locupletar.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para que sejam suspensos os efeitos da decisão que deferiu liminar de manutenção de posse, autorizando o retorno imediato de todos os ocupantes do imóvel objeto da presente.

No mérito, pugna seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, reconhecendo a nulidade de todos os atos processuais praticados após o recebimento da petição inicial, ou, subsidiariamente, reformando-se a decisão que deferiu liminar de manutenção na posse.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 126825187).

Contraminuta da parte agravada (ID 130108665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PLEITO COMINATÓRIO E PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR ajuizada por VALDENOR LOPES CAVALCANTE e DEUZELIA MARIA DE JESUS FARIAS, em face de FERNANDO MUNDIN PENTEADO, alegando serem possuidores de uma área de terras de aproximadamente 16 hectares, localizada no KM15 da BR-070, na cidade de Barra do Garças/MT.

Informa que o primeiro requerente trabalhava para o Sr. Paulo Penteado por longo período, sem receber nenhuma contraprestação e que, por esta razão, no ano de 2009, teria recebido a posse do imóvel em litígio como forma de pagamento.

Aduz que, após a aquisição da posse do imóvel, passou a residir no local, juntamente com a sua esposa, ora segunda requerente, exercendo animus domini.

Relata que, em 2010, o Sr. Paulo Penteado faleceu, porém, até o corrente ano, não havia oposição dos herdeiros quanto à posse do imóvel demandado. Contudo, em 02.02.2022, o requerido passou a exigir a desocupação do imóvel, fazendo-lhe ameaças.

Alega que, em 14.02.2022, o requerido colocou um “poste” na única via de acesso ao imóvel, sinalizando atos de turbação à posse. Diante do ocorrido, informa que registrou o Boletim de Ocorrência Policial sob n. 202251044.

Assim, ajuizou a demanda, requerendo, em sede liminar, a manutenção da posse do imóvel em demanda, até o final da lide, sob de multa diária.

Inicialmente, a Magistrada a quo indeferiu o pleito por entender que não se afiguram presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, visto que faltam elementos que demonstrem de maneira inequívoca os fatos aduzidos pela parte autora.

A parte autora, em emenda a inicial, juntou fotos de alguns entulhos amontoados para justificar o esbulho, alegando que seriam do local.

Numa segunda análise, o Juízo singular entendeu pela existência de fato novo a comprovar a turbação da área, capaz de modificar a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Assim, deferiu o pedido de manutenção da posse de uma área de terras de aproximadamente 16 hectares, localizada no KM15 da BR-070, naquela cidade, em favor dos autores e determinou a expedição de competente Mandado de Manutenção de Posse.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Como cediço, as ações possessórias intentadas, dentro de ano e dia, da turbação ou do esbulho regem-se pelo procedimento especial, que autoriza a concessão liminar da medida possessória, sem ouvir o réu, desde que provados na petição inicial, os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração.

A existência dos pressupostos mencionados, no artigo citado, é imprescindível ao deferimento da reintegração de posse.

Constata-se nos autos que o Magistrado não designou audiência de justificação, deferindo, de plano, a liminar de manutenção de posse aos autores.

Ocorre que, se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, vez que existe entre as partes um contrato de comodato verbal, realizado através do pai do requerido, ora agravante, fazendo-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

Não obstante os argumentos e documentos apresentados pela parte autora/agravada, verifico que não restou detidamente comprovada a posse injusta exercida pelo requerido/agravante.

Frise-se, para se convencer da veracidade da alegação do autor quanto à posse esbulhada a partir da denúncia do comodato verbal, necessária a dilação probatória para formação do convencimento do magistrado quanto à existência daquele contrato (comodato).

Este é que necessita ser provado para restar certa a configuração do esbulho.

Do mesmo modo, presente o perigo de dano, uma vez que a determinação de manutenção de posse, por certo, alijará o agravante do seu suposto imóvel.

Por outro lado, a imissão da parte autora/agravada na posse do bem é medida de difícil reversibilidade (§3o do art. 300 do CPC/15), situação que milita em desfavor de seu deferimento e corrobora a necessidade de dilação probatória na espécie.

Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, revela-se necessário se aclararem as circunstâncias da posse alegada, afigurando-se adequada à espécie a aplicação do preceituado na parte final do caput do art. 562 do CPC, para que seja possibilitado o confronto entre as versões do agravante e dos agravados sobre os fatos denunciados na petição inicial, e assim, se verifique se existem ou não os requisitos mínimos para o deferimento da medida liminar.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. [...] 3. Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (STJ, REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 14/12/2009)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. 1. ‘Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações’ (REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 38.991/MT, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 26/08/2014)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, CASSA A DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO A LIMINAR PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO (CPC/1973, ART. 928), CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTESTAÇÃO OFERECIDA PELO RÉU, DE FORMA PREMATURA, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA AUDIÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. PARTICULARIDADES DO CASO. OBSERVÂNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 928 do CPC/1973 (correspondente ao art. 562 do CPC/2015), na ação de manutenção ou reintegração de posse, "estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada". 2. O Tribunal de origem, ao cassar a decisão que deferiu a liminar por entender necessária a realização da audiência de justificação, deu estrito cumprimento ao aludido dispositivo legal, valendo ressaltar que o fato de o réu já ter apresentado contestação não impossibilita a realização da referida audiência, sobretudo porque, além de a contestação ter sido oferecida de forma prematura, pois o prazo não havia sequer iniciado, o processo está suspenso na origem desde então, não havendo que se falar em retrocesso procedimental. 3. Recurso especial desprovido.” (STJ, REsp 1668360/MG (2017/0093166-4), TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 05/12/2017)

Do exposto, constata-se que a realização de audiência de justificação prévia tem por objetivo conferir à parte autora uma segunda oportunidade de obter, em seu favor, a expedição de uma liminar possessória de manutenção de posse.

Portanto, a r. decisão merece ser reformada para determinar a realização de audiência de justificação, antes da apreciação definitiva da liminar.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão e determinar a realização da audiência de justificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022